Tribunal: TJDFT
Processo: 0704499-58.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704499-58.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERVILHO ALVARES SOBRINHO APELADO: FRANCISCA VIEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 66128929) interposta pelo Réu contra a sentença ID 66128922, confirmada após embargos de declaração ID 66128925, proferida em liquidação de sentença pelo procedimento comum, em que se tornou líquido o item “e” da sentença proferida nos autos n. 0703852-68.2018.8.07.0008. Por força do Despacho ID 66231255, o Apelante foi intimado para se manifestar sobre a (in)adequação da via eleita recursal e (in)tempestividade do recurso, visto que não há certificação nos autos acerca da data em que a Defensoria Pública foi intimada pessoalmente da sentença recorrida. Manifestação juntada no ID 67109476, na qual alega que: i) o recurso cabível é apelação, uma vez que foi proferida sentença terminativa na liquidação de sentença; ou pede a aplicação da fungibilidade recursal, vez que a sentença recorrida gerou dúvida razoável acerca do recurso cabível; ii) o recurso é tempestivo, pois os embargos de declaração opostos na origem interrompem o prazo recursal ainda que não acolhidos. É o relatório. Quanto ao recurso cabível, o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, estabelece que é o agravo de instrumento, e não a apelação. Todavia, o pronunciamento judicial recorrido recebeu a nomenclatura de “sentença” e pôs fim à fase de liquidação. Não se desconhece a divergência jurisprudencial, ora inadmitindo recurso de apelação contra decisão proferida em liquidação de sentença, ora aplicando o princípio da fungibilidade. No caso dos autos, houve de fato dúvida objetiva razoável sobre o recurso a ser interposto, pois a decisão recebeu o nome de sentença e resolveu a fase de liquidação. Esta Terceira Turma já admitiu a fungibilidade recursal nesses casos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ACP 94.0008514-1. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DÚVIDA OBJETIVA GERADA PELO JUÍZO A QUO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DISCUTIDA EM RECURSO. ACOLHIMENTO. DECISÃO ANTERIOR NÃO RECORRIDA. DEDUÇÕES DA LEI 8.088/90. CABIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DECISÃO APELADA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação contra ato decisório em que foi homologado o laudo pericial em liquidação provisória de sentença decorrente da ACP 94.00.08514-1. 2. O Juízo a quo homologou os cálculos periciais na liquidação provisória por meio de ato decisório denominado “sentença”. 2.1. Assim, a despeito de o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, prever que o recurso cabível é o agravo de instrumento, o Juízo a quo fomentou a dúvida objetiva, razão pela qual o recurso de apelação deve ser conhecido, com base no princípio da fungibilidade recursal. (...) (Acórdão 1826201, 0704557-48.2022.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 14/03/2024.) (grifo nosso). Entretanto, o recurso não deve ser conhecido por não ter sido demonstrada a tempestividade. No Despacho ID 66231255, esta Relatoria determinou a comprovação da tempestividade, uma vez que “Não há certificação nos autos acerca da data em que a Defensoria Pública foi intimada pessoalmente da decisão recorrida”. Em sua manifestação ID 67109476, a Defensoria Pública limitou-se a alegar que a oposição de embargos de declaração na origem interrompe o prazo recursal, ficando omissa sobre a data em que foi intimada pessoalmente sobre a sentença proferida nos embargos (ID 66128925). É certo que o art. 1.026 do CPC estabelece que os embargos de declaração interrompem a data para interposição de recurso. Ocorre que, como esclarecido no Despacho deste Relator, a sentença proferida após embargos de declaração foi disponibilizada no DJe em 12/09/2024, enquanto que a apelação do Réu, representando pela Defensoria Pública, foi interposta em 28/10/24. A apelação foi interposta mais de 30 dias úteis depois da disponibilização da sentença no DJe, o que gerou dúvida sobre a tempestividade. Sabe-se que a Defensoria Pública possui a prerrogativa da intimação pessoal para início do cômputo do prazo (art. 186, §1o, do CPC). No entanto, não houve demonstração da data em que se deu a intimação pessoal, a despeito do teor do Despacho ID 66231255. Além disso, o PJe em 2a instância não possui acesso à aba de expedientes do PJe em 1a instância para fins de verificar as datas de intimação pessoal. Desse modo, uma vez que não demonstrada a tempestividade, NÃO CONHEÇO da apelação, por força do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2024 15:47:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador